Tribunal: TJSP
Processo: 0011649-13.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DE NATUREZA MÉDIA – Art. 45, VII, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento dos agentes penitenciários que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta – Reconhecimento de falta de natureza média, apurada em regular procedimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DE NATUREZA MÉDIA – Art. 45, VII, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento dos agentes penitenciários que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta – Reconhecimento de falta de natureza média, apurada em regular procedimento disciplinar – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011649-13.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante VITOR
DUARTE VASCONCELOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011649-13.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0011649-13.2020.8.26.0502
Origem: DEECRIM UR4/Campinas
Magistrado: Dr. Leonardo Delfino
Agravante: VITOR DUARTE VASCONCELOS
Agravado: Ministério Público
Voto no 40290
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA DE
NATUREZA MÉDIA Art. 45, VII, do Regimento Interno
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo -
Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Depoimento dos agentes penitenciários que se revestem de
fé pública - Inviável a absolvição ou a desclassificação da
conduta
Reconhecimento de falta de natureza média,
apurada em regular procedimento disciplinar
Recurso
desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por VITOR DUARTE VASCONCELOS, contra
decisão de fls. 128/129, proferida pelo MM. Juízo de Direito
do DEECRIM UR4 da Comarca de Campinas, que homologou a
sindicância e determinou a anotação de falta de natureza
média no prontuário do sentenciado.
Pleiteia
o
agravante,
em
suma,
sua
absolvição, sob o argumento da fragilidade probatória ou,
ainda, a desclassificação para falta de natureza leve (fls.
01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011649-13.2020.8.26.0502 -Voto no
3
Contraminutado
(fls.
136/139),
a
r.
decisão restou mantida pelo MM. Juiz a quo (fls. 140),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 146/149).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que, no dia 25 de agosto
de 2020, o agravante não se apresentou durante o
procedimento de contagem, contrariando as regras que
norteiam o bom andamento dos trabalhos na instituição
prisional, prejudicando o serviço de vigilância.
Instaurado procedimento administrativo
disciplinar para apurar a falta, o M.M. Juízo a quo reconheceu
sua prática.

Em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante ou de
desclassificação para falta leve, pois restaram comprovadas a
autoria e a materialidade da referida infração, que emergiu
da prova produzida em regular procedimento administrativo,
no qual se assegurou plenamente ao sentenciado o exercício
do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011649-13.2020.8.26.0502 -Voto no
4
Os agentes de segurança penitenciária
Marco Antonio Saraiva e Carlos Donizete Pinto corroboraram
com a narrativa dos fatos, evidenciando a conduta faltosa do
agravante, tais como descritos no comunicado de evento, não
havendo motivos para que as narrativas de ditos agentes não
sejam acolhidas com total credibilidade.
Ademais, não há como duvidar dos
depoimentos
prestados
pelos
agentes
de
segurança
penitenciária, pois suas palavras gozam de presunção de
veracidade, porquanto sejam eles funcionários públicos, com a
narrativa sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque prestados sob a garantia do
contraditório; não havendo provas de que teria o único intuito
de incriminar pessoas inocentes.
Além disso, tais depoimentos não podem
ser afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os
fatos ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do
silêncio”, cuja tendência é de proteção mútua a fim de que
ninguém sofra qualquer penalidade pelas faltas cometidas, de
modo que não se revela necessária a oitiva de testemunhas
outras, mormente quando já suficientes os elementos
probatórios colhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011649-13.2020.8.26.0502 -Voto no
5
Seria
um
equívoco
jurídico,
com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança
penitenciários acaba sendo determinante para a punição pelas
faltas graves cometidas.
Por outro lado, não se pode cogitar da
desconstituição da aludida falta, tampouco reconhecer a
atipicidade da conduta, ou sua desclassificação para falta de
natureza leve, eis que subsume-se ao art. 45, VII, do
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo, não havendo, quanto a isso, violação ao princípio
da proporcionalidade, sendo certa a dificuldade de se manter
a ordem e disciplina no interior da unidade prisional.
Com
isso,
o
reeducando
demonstrou
irresignação em agir conforme as regras que norteiam o
sistema prisional, em atitude de desordem e a prejudicar os
serviços necessários para o bom e regular andamento do
sistema prisional.
É sabido que o funcionamento ordinário de
qualquer estabelecimento prisional pressupõe a observância
de algumas regras elementares. A principal tem por
destinatário o preso, de quem é exigível que trabalhe, que
colabore com a ordem e que respeite às determinações das
autoridades e seus agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011649-13.2020.8.26.0502 -Voto no
6
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo, mantendo a r. sentença como tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator